Tribunal: STF
Processo: Pet 1245
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-22
Data de publicação: 1998-04-22

Ementa:
EMENTA: Petição. Despacho que concedeu efeito suspensivo a
recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal local que julgou
improcedente ação direta de inconstitucionalidade com base em
preceitos constitucionais estaduais que são reprodução de preceitos
constitucionais federais. IPTU. Progressividade. Embargos de
declaração e agravo regimental contra esse despacho.
- É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de não
ter como cabíveis embargos de declaração contra despacho de relator,
podendo, porém, haver sua conversão em agravo regimental.
Precedentes do Tribunal.  Conversão desnecessária, no caso, pela
interposição simultânea de agravo regimental.
- Correto o despacho agravado, tendo em vista as
manifestas plausibilidade jurídica do pedido e ocorrência do
"periculum in mora".
Embargos de declaração não conhecidos, e negado provimento
ao agravo regimental.